Tribunal: TJES
Processo: 0003346-53.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003346-53.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS e outros (2)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO PARCIALMENTE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela concessionária de energia elétrica e seguradora contra sentença proferida em ação regressiva de ressarcimento de danos. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela seguradora para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 3.720,00, relativos às apólices nº 4710 e nº 8704, excluindo a apólice nº 4661 por insuficiência de prova, com atualização monetária e juros legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação da EDP preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária quanto às três apólices securitárias; (iii) determinar se é válida, em sede recursal, a juntada de novo laudo técnico referente à apólice nº 4661, anteriormente considerado ilegível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação da EDP cumpre o requisito da dialeticidade ao impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, enfrentando as conclusões quanto ao nexo causal e à suficiência probatória, o que permite a análise do mérito recursal.

4. A seguradora se sub-roga, nos termos do art. 786 do Código Civil, nos direitos do segurado contra o causador do dano, assumindo o ônus da prova nos moldes do art. 373, I, do CPC, sem a transferência de prerrogativas processuais do consumidor, conforme entendimento firmado no Tema 1.282 do STJ.

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/88, bastando para sua configuração a demonstração do dano e do nexo causal, o que foi comprovado nos casos das apólices nº 4710 e nº 8704 por meio de laudos técnicos e comprovantes de pagamento.

6. A concessionária não se desincumbiu do ônus de afastar o nexo de causalidade, deixando de apresentar prova hábil a demonstrar caso fortuito, força maior ou culpa de terceiro, limitando-se a alegações genéricas e registros sistêmicos sem efetiva correspondência com os eventos danosos.

7. Em relação à apólice nº 4661, o laudo técnico apresentado em primeira instância foi corretamente desconsiderado por ser ilegível, falhando em comprovar o fato constitutivo do direito. A tentativa de juntada do mesmo documento em sede recursal, agora legível, não é admissível, por se tratar de elemento essencial cuja ausência comprometeu a prova durante a fase instrutória.

8. A jurisprudência pacífica do STJ e deste Tribunal condiciona a juntada de documentos na fase recursal à inexistência de má-fé e à ausência de prejuízo à parte contrária, o que não se verifica quando se trata de prova essencial não produzida oportunamente em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: A apelação cumpre o requisito da dialeticidade quando enfrenta de modo específico os fundamentos da sentença, permitindo o contraditório e a análise do mérito. A seguradora sub-rogada não herda as prerrogativas processuais do segurado consumidor, devendo demonstrar o dano e o nexo de causalidade nos termos do art. 373, I, do CPC. A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, e sua exclusão exige prova de fato impeditivo, modificativo ou excludente do nexo causal. Laudo técnico ilegível apresentado em primeira instância não se presta à comprovação do fato constitutivo do direito, e sua substituição ou juntada válida em sede recursal é vedada por violar o contraditório e a preclusão probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 349 e 786; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, § 11; Lei nº 8.987/1995, art. 25, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.092.308/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025 (Tema 1.282); STJ, AgInt no AREsp 2.408.344/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível 50201290220218080035, rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.04.2025; TJ-ES, Apelação Cível 50039697720228080030, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27.11.2024; TJ-ES, Apelação Cível 5002092-78.2022.8.08.0038, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO –
Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

A
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, em suas contrarrazões ao recurso da EDP, suscitou preliminar de não conhecimento da apelação por ausência de dialeticidade. Argumentou que a peça recursal da
concessionária
constituiria mera repetição dos fundamentos já apresentados na contestação, não confrontando especificamente os termos da sentença.

Contudo, uma análise detida das razões recursais apresentadas pela EDP revela que, embora muitos dos argumentos já estivessem contidos na peça contestatória, a apelante dedicou-se a contrapor o raciocínio adotado pelo juízo de primeiro grau. A EDP confrontou a fundamentação da sentença no que tange ao reconhecimento do nexo causal, à suficiência das provas da
seguradora
e à aplicação das normas da ANEEL, expressando claramente sua intenção de reforma do julgado. A apelação não se limita a uma reprodução genérica, mas, sim, busca demonstrar que os fundamentos da sentença estariam equivocados, apontando, por exemplo, a alegada ausência de registros em seus sistemas e a unilateralidade dos laudos técnicos.

Dessa forma, entende-se que o recurso da concessionária de
energia elétrica
cumpre satisfatoriamente o requisito da dialeticidade, apresentando motivação apta a permitir o exercício do contraditório e a análise do mérito recursal.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

VOTO –
MÉRITO

Conforme relatado,
t
rata-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
. e por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

contra a sentença de fls. 276/280, integralizada pela decisão de fls. 294/294v, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela segunda apelante em face da primeira apelante, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para o fim de condenar a ré ao pagamento de R$ 3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais), com acréscimo de correção monetária e juros de mora.

N
as razões recursais, a
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
sustenta, em síntese:
(I)
que não
houve interrupção ou oscilação que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia elétrica para a unidade dos segurados da apelada na data mencionada na inicial;
(II)
não restou demonstrado o nexo de causalidade;
(III)
que apesar da responsabilidade civil ser objetiva, nos termos disposto no artigo 37, §6º, da CRFB/88, tal fato não afasta a necessidade de provas pela parte apelada;
(IV)

defendeu a
presunção de legitimidade de seus registros sistêmicos que indicariam a inexistência de falhas na rede;
(V)
que
não cumprimento do procedimento administrativo de ressarcimento.
Assim, pede o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente os pedidos da inicial.

Por sua vez,
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
nas suas razões
recursais
,
(I)

pede
a juntada
do laudo técnico de forma legível em sede recursal do segurado Condomínio do Edifício Solar Mariz (Apólice 4661), argumentando que referido documento não constitui fato novo pelo qual possa indeferir a juntada posterior;
(II)
as “
robustas provas elaboradas por empresas técnicas comprovam que os equipamentos que guarneciam o imóvel assegurado foram acometidos por oscilações de energia ocasionadas pela sobrecarga e alteração na rede elétrica
”, demonstrando o dano e o nexo de causalidade. Desse modo, requer a parcial reforma da sentença, para
julgar integralmente procedentes os
pedidos da inicial.

A
título de esclarecimentos processuais, verifica-se que a
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros
, propôs a presente aç
ão regressiva de ressarcimento de danos, alegando, em síntese, ter efetuado o pagamento de indenizações securitárias em favor de seus segurados, cujos equipamentos eletrônicos foram danificados em decorrência de oscilações e descargas elétricas na rede de fornecimento de energia elétrica operada pela EDP. A autora aduziu que os fatos ocorreram em 09.07.2020, 26.06.2020 e 01.06.2020, relativos às apólices 4661, 004710 e 8704, respectivamente, e que os laudos técnicos de reparo indicaram a instabilidade da rede elétrica como causa dos prejuízos. Postulou a condenação da EDP ao pagamento de R$ 5.520,00 (cinco mil
e
quinhentos e vinte reais), valor total desembolsado nas indenizações, acostando os documentos de fls. 22-84 do processo.

A r. sentença,
reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária, considerando a suficiência dos laudos técnicos apresentados pela Bradesco como prova do nexo causal. Contudo, em relação à apólice nº 4661 (fl. 51), a sentença observou que o parecer técnico correspondente era ilegível, não servindo, portanto, como prova do fato constitutivo do direito da autora quanto a essa específica parcela. Diante disso, o pedido foi julgado parcialmente procedente, condenando a EDP ao pagamento de R$ 3.720,00 (três mil e setecentos e vinte reais), correspondente às indenizações das apólices 4710 e 8704, com correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a partir da citação.

Superados esses apontamentos iniciais, passa-se à análise das teses recursais de ambos os recursos:

1. Apelação interposta pela
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A

C
u
mpre destacar, que,
c
onforme dispõem os arts. 349 e 786 do Código Civil, na ação regressiva fundada em contrato de seguro, a seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o verdadeiro causador do dano. Confira-se:

Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

Registra-se que, até então, a jurisprudência deste Tribunal reconhecia que a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, também assumia as prerrogativas conferidas ao consumidor, inclusive para fins de aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, entre elas a inversão do ônus da prova.

Todavia,
o
colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 2.092.308/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.282), fixou a seguinte tese: “
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na fundamentação do referido acórdão, restou assentado que a sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil
transfere à seguradora os direitos materiais do segurado contra o causador do dano, como o direito de regresso e as garantias contratuais ou legais associadas, mas não abrange prerrogativas de natureza processual
, que são personalíssimas e inerentes à condição de consumidor.

Nesse sentido, entendeu-se que n
ormas processuais como a escolha de foro privilegiado (art. 101, I, do CDC)
e a
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC)
são instrumentos de facilitação de acesso à justiça que
não podem ser apropriadas por uma seguradora
, cuja atuação é empresarial e não hipossuficiente.

Diante desse posicionamento vinculante, deve ser afastada a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC na presente demanda, cabendo à seguradora, na qualidade de parte autora da ação regressiva, o ônus de comprovar a existência do nexo causal entre a conduta da concessionária de energia elétrica e o sinistro que ocasionou os danos aos equipamentos segurados, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Por sua vez, incumbe à parte ré, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o encargo de produzir prova acerca de eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado pela parte autora.

Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a Apelante responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando, para a caracterização da responsabilidade, a comprovação do dano e do nexo de causalidade, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 25, caput, da Lei nº 8.987/95.

Na hipótese, em relação ao segurado Condomínio Edifício Mont Blanc (Apólice nº 4710), o laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Mecânico José Luiz Costa Silva, da empresa VIX Elevadores, apontou como causa do defeito na placa de comando “CPU JVO 271” do elevador de serviço do condomínio as variações e oscilações intensas na tensão da energia elétrica. Ademais, a seguradora juntou comprovante de pagamento ao segurado no valor de R$ 2.980,00 (fls. 62/65).

No tocante ao segurado Vinícius Passos Ferraz (Apólice nº 8704), foi anexado laudo de assistência técnica atestando que, em razão de descarga elétrica, o gerenciador de energia (carregador/fonte do notebook) entrou em curto, sendo inviável o reparo da placa, conforme documentos de fls. 77/81.

O conjunto probatório apresentado pela seguradora — em especial os laudos técnicos elaborados por empresas especializadas em elevadores e em equipamentos de informática —, demonstra de forma suficiente tanto a existência do dano quanto o nexo de causalidade decorrente de falhas na distribuição de energia elétrica. Tais documentos, portanto, são aptos a embasar as alegações da parte autora e a comprovar a ocorrência dos prejuízos, atendendo ao ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ainda que a concessionária de energia busque desqualificar tais documentos sob o argumento de se tratarem de provas unilaterais, cumpre observar que os relatórios foram produzidos por empresas especializadas e estranhas à relação processual, não havendo qualquer indício de suspeição ou parcialidade que possa comprometer sua credibilidade.

Por sua vez, a
EDP
, ao contestar a demanda, limitou-se a
alegar a inexistência de
interrupção ou oscilação que tenha causado problemas de qualidade no fornecimento de energia elétrica para a unidade dos segurados da apelada
nas datas mencionadas, porém sem apresentar provas sobre esse fato.

Ao não se desincumbir do ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a EDP consolidou a robustez da prova produzida pela Bradesco. A ausência de demonstração, por parte da concessionária, de que os danos decorreram de culpa exclusiva do consumidor, de terceiro, ou de caso fortuito ou força maior, impede o afastamento de sua responsabilidade.

Além disso, c
onsoante prevê o PRODIST
1
Módulo 9, manual que estabelece os procedimentos a serem observados pelas distribuidoras na análise de processos de ressarcimento de danos elétricos, em seu item 4.3, “a solicitação de ressarcimento de dano elétrico somente pode ser indeferida pelas situações expressas neste Módulo,
cabendo exclusivamente à distribuidora a responsabilidade por reunir prova da ocorrência destas situações
”.

A propósito, a jurisprudência
dos tribunais pátrios
, reconhece que, em ações regressivas propostas por seguradoras, uma vez demonstrados o dano e o nexo de causalidade, incumbe à concessionária de energia elétrica comprovar a inexistência de vínculo entre o evento danoso e a prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica. Confira-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.
PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE. REJEITADA.
MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS . 1. Preliminar: violação ao princípio de dialeticidade: Nesta hipótese, as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. sentença, haja vista que defende, de forma expressa, que não houve má prestação de serviço capaz de ensejar a sua condenação. Preliminar rejeitada .
2. Mérito: A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 3. O laudo apresentado pela seguradora ostenta a idoneidade necessária para comprovar que os danos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado foram ocasionados pela falha na prestação de serviços da concessionária apelante, que não se desincumbiu do ônus de infirmá-los. 4. A concessionária apelante não trouxe provas que refutam que os danos ocorridos nos equipamentos do elevador do condomínio segurado decorreu da oscilação na rede de energia elétrica, ademais, as telas sistêmicas apresentadas pela recorrente não corresponde a data do sinistro narrado na inicial.
5. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50201290220218080035, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, publicado em 09/04/2025).

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores pagos por seguradora a empresa segurada, em razão de danos materiais causados por oscilações de tensão elétrica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de energia elétrica pode ser responsabilizada pelos danos causados ao equipamento da empresa segurada em decorrência de oscilações na rede elétrica; e (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o evento danoso e a falha no fornecimento de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) A seguradora tem o direito de sub-rogar-se nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano, conforme o art. 786 do Código Civil e a Súmula nº 188 do STF.
4) A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, com base na teoria do risco administrativo (§ 6º do art. 37 da CF/1988). 5) A responsabilidade objetiva da concessionária somente pode ser afastada se demonstrada a existência de causa excludente, como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, o que não ocorreu no caso concreto. 6) O laudo técnico juntado aos autos comprovou que os danos aos compressores da empresa segurada decorreram de oscilações de tensão elétrica na rede fornecida pela concessionária, sobrecarregando o relé térmico dos aparelhos. 7) A concessionária não apresentou prova suficiente para afastar a conclusão do laudo técnico, sendo seu ônus comprovar a inexistência da falha no serviço (inciso II do art. 373 do CPC).
8) O pagamento da indenização pela seguradora no valor de R$ 6.851,44 foi devidamente comprovado, caracterizando o direito ao ressarcimento. 9) A exigência de requerimento administrativo prévio à concessionária para apuração do evento danoso, prevista nos arts. 204 a 206 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, não constitui condição para o ajuizamento da ação e deve observar os princípios da razoabilidade e celeridade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10) Recurso desprovido. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5002092-78.2022.8.08.0038 - Relator: Des. JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Julgado em: 14/05/2025)

Assim, apesar do esforço argumentativo desenvolvido pela Apelante, não se verificam razões que justifiquem a reforma do entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau, que julgou procedente o pedido de ressarcimento relativo às apólices nº 4710 e nº 8704.

2. Apelação interposta por
Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros

O juízo
a quo
, ao analisar o conjunto probatório, foi categórico ao afirmar que o parecer técnico emitido em relação ao segurado da apólice nº 4661, juntado à fl. 51, era ilegível, não se prestando, pois, como prova do fato constitutivo do direito da autora em relação ao valor pretendido. Essa exclusão levou à redução do montante condenatório de R$ 5.520,00 para R$ 3.720,00.

A tese recursal da seguradora encontra óbice na própria natureza do ônus da prova e na disciplina processual da juntada de documentos. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso em tela, a comprovação do dano e de sua extensão, por meio de laudo técnico, é um elemento essencial para a constituição do direito ao ressarcimento. Se o documento que se presta a essa finalidade é apresentado de forma ilegível, ele falha em cumprir seu propósito probatório.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao distinguir documentos indispensáveis à propositura da ação daqueles meramente probatórios,
asseverando que “
Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, seja por não ser ele substancial (exigido por lei) ou fundamental (o que constitui o fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório, esclarecedor dos fatos', não há óbice à sua juntada 'em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e a intenção de surpreender o juízo
'” (STJ - AgInt no AREsp: 2408344/SP, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/06/2024, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/06/2024).

C
onsoante o supracitado precedente, se
o documento não é indispensável, sua juntada pode ser realizada posteriormente. Contudo, quando se trata de documento indispensável — seja por exigência legal, seja por constituir o próprio fundamento da causa de pedir (ou de parte dela, como no caso da apólice nº 4661 em relação àquele montante específico) —, sua ausência ou apresentação em forma ilegível acarreta a impossibilidade de comprovação do direito. O laudo técnico que atesta o dano e o respectivo valor não é meramente esclarecedor dos fatos, mas o fundamento direto da pretensão indenizatória vinculada à referida apólice. A ilegibilidade, portanto, o torna ineficaz como prova.

Se a parte autora deixou de se valer, durante a instrução probatória em primeiro grau, de prova documental idônea, não pode pretender suprir tal omissão apenas em sede recursal. Admitir a juntada ou o saneamento de documento essencial — e ilegível — nesta fase significaria não apenas permitir a supressão de instância, mas também comprometer o contraditório e a ampla defesa da parte adversa, que teria cerceado o seu direito de impugnação.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que: “
A juntada de novos documentos em fase recursal só é admitida em situações excepcionais, o que não se verifica no caso. Os documentos apresentados pela apelante não configuram fato novo, sendo essenciais à comprovação do fato constitutivo de seu direito desde o ajuizamento da ação
” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50039697720228080030, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, acórdão publicado em 27/11/2024).

Dessa forma, constata-se que o Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao afastar a pretensão indenizatória cuja prova se revelou falha na forma de apresentação.

3. Conclusão:

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação, mas, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento dos recursos e do trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, majoro os honorários sucumbenciais fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), mantidos os critérios definidos na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios
fixados na origem de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), mantidos os critérios definidos na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria integralmente.

É como voto, respeitosamente.